Tribunal: STF
Processo: ARE 1451863
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. EXERCÍCIO DE CARGO COMISSIONADO E A AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS PARCELAS SALARIAIS PERTINENTES ASSENTADOS PELO TRIBUNAL A QUO. ANÁLISE: REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE NA VIA EXTRAORDINÁRIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

 1.	Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C REPARAÇÃO DE DANOS. CARGO COMISSIONADO. MUNICÍPIO DE CAPISTRANO. SALÁRIO INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS, TERÇO CONTITUCIONAL E GRATIFICAÇÃO NATALINA. ART. 39, § 3º, CF/88. PLEITO DE INDENIZAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE CABIMENTO DE REMUNERAÇÃO PROPORCIONAL ÀS HORAS TRABALHADAS. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO E IRREGULARIDADE DO CARGO EM COMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO ÀS DIFERENÇAS SALARIAIS E ÀS DEMAIS VERBAS REQUERIDAS NA EXORDIAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA MODIFICADO (RESP 1495146/MG). MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS A CARGO DO ENTE PÚBLICO. PERCENTUAIS DAS VERBAS HONORÁRIAS SERÃO ARBITRADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.” (e-doc. 4).

2. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violação ao art. 37, § 2º, da Constituição da República. Sustenta que o recorrido não exerceu cargo em comissão, tendo sido contratado por ato nulo, eis que não houve prévia aprovação em concurso público, pelo que não são devidas as verbas pleiteadas. Caso assim não se entenda, pleiteia o reconhecimento do trabalho em jornada reduzida, a justificar o recebimento de remuneração inferior ao salário mínimo (e-doc. 6).

É o relatório.

Decido.

3.  Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, dirimindo a controvérsia nos seguintes meandros:

“O cerne da demanda consiste em analisar o direito do demandante, ex-ocupante de cargo comissionado junto ao município demandado, à percepção das verbas relativas às férias, terço constitucional de férias, gratificação natalina e diferenças salariais, além de indenização por suposto dano moral sofrido.
(...)
Desta forma, sendo certo que a Lei Fundamental considera o salário mínimo como parcela remuneratória destinada a atender às necessidades vitais básicas do trabalhador e de sua família, é razoável entender que não é cabível remunerar o trabalhador com montante inferior àquele, sob pena de comprometer seu sustento básico e de seus dependentes, mesmo que a carga horária trabalhada seja inferior a 8 diárias ou 44 horas semanais.
(...)
Em detida análise dos autos, observa-se que não há controvérsia quanto aos ganhos percebidos pelo servidor, tendo em vista as fichas financeiras anexadas às fls. 21-22, que comprovam o recebimento em valores inferiores ao mínimo nacional, configurando violação ao seu direito social individual de garantia de salário nunca inferior ao mínimo (art. 7º, VII, CF).
Quanto às verbas pleiteadas, o servidor comissionado faz jus aos direitos sociais previstos no art. 7º da Carta Magna, estendidos aos servidores por força do § 3º do art. 38 da CF/1988, neles incluídos o recebimento das verbas correspondentes a 13º salário e adicional de férias, ora pleiteadas, sob pena de enriquecimento indevido da Administração.
Por sua vez, o Município alega que o cargo exercido pelo servidor não detinha habilitação de chefia, direção e assessoramento, sem demonstrar, contudo, que o cargo em comento estava vazio do desempenho das atribuições pertinentes à prática do cargo comissionado, limitando-se, no entanto, a defender que era caso de contratação nula, em claro confronto com o consignado nas fichas financeiras e nos atos de nomeação e exoneração, documentos elaborados pelo próprio ente público, em que se atesta o vínculo comissionado do servidor com a administração local (fls. 18-20).
Note-se que, de acordo com a documentação acostada pelo autor, às fls. 18-20, foi celebrado vínculo jurídico de forma descontínua com o ente municipal para exercer o cargo comissionado de “Dir. Divisão Proj. Pesq. Cap. Educador”, na estrutura organizacional da Secretaria Municipal de Educação de Capistrano.
Evidencia-se que não se trata de contrato temporário, mas de cargo comissionado, de livre nomeação e exoneração, consoante Portarias de Nomeação e Exoneração às fls. 18-20, não incidindo limitação temporal, de forma que não se verifica burla ao princípio do concurso público, previsto no art. 37, II, da Carta Magna.
(...)
Verificado o vínculo de trabalho diferenciado do autor com a administração pública municipal, vínculo jurídico-administrativo, ele faz jus às verbas e direitos devidos aos servidores públicos, consoante previsto no dispositivo constitucional já referido, quais sejam, eventual saldo de salários, férias acrescidas de 1/3 e 13º salário.
O ente público também não comprovou que adimpliu tais verbas, não se desvencilhando, novamente, do seu ônus da prova, nos moldes do art. 373, inciso II, do CPC.
Por conseguinte, deve ser mantida a condenação do Município ao pagamento das verbas determinadas na sentença.” (e-doc. 4 - grifos acrescidos).

4. Da leitura do acima transcrito, percebe-se que o Colegiado de origem, tendo analisado a documentação trazida aos autos, concluiu que o autor ocupou cargo em comissão, não tendo, entretanto, recebido as parcelas salariais pertinentes. Assentou o Tribunal a quo, ainda, não ter sido comprovado o exercício de cargo ou função que justificasse o percebimento de remuneração inferior ao salário mínimo. 

5. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação de regência, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.

6. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 
 
7. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 

8.  Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal.

Publique-se.

Brasília, 18 de setembro de 2023.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator